Tribunal: TJBA
Processo: 8057280-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057280-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RIVALDO GOMES DA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. VEÍCULO. JUROS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. PROPORCIONALIDADE À MÉDIA DE MERCADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – O cerne da inconformidade em apreço reside na pretensão de adequação dos juros contratados à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

II – O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado quanto à aferição da abusividade de taxas de juros e a necessidade de sua adequação à taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central, inclusive em sede de recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos – Resp nº 1.061.530.

III – Da análise do contrato celebrado (ID 60549617), extrai-se que a taxa de juros remuneratórios estabelecida foi de 14,53% ao ano, ao passo que, quando da celebração do pacto – 24/3/2023, a taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN, era de 28,58% ao ano (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores), não demonstrando a abusividade defendida pelo apelante.

IV – Recurso de apelação não provido, preservando a sentença que julgou improcedentes os pedidos, majorando-se a verba honorária sucumbencial para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, conforme artigo 98, §3º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8057280-66.2023.8.05.0001
, em que é apelante
RIVALDO GOMES DA SILVA

e apelado
BANCO VOLKSWAGEN S.A
.

Acordam

os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.